Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0712981-82.2022.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS JALES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência (id 34742684), do ac. 1.408.291, da 7a T. Cível (id 34742708), referente ao julgamento da apelação interposta pelo autor nos embargos de terceiro por ele manejados (Proc. 0707136-83.2020.8.07.0018). A causa petendi repousa em alegada prova nova – CPC 966, VII –, qual seja, o pagamento integral de R$ 90.000,00 correspondente ao contrato de compra e venda do veículo Honda HR-V EXL, 2015/2016, placa PAK-1000, Renavam 01058564681. Assinala que adquiriu o automóvel do seu sobrinho – Carlos Alberto Jales –, em 25/07/2016, e que a quitação ocorreu da seguinte maneira: dois cheques nominais, um no valor de R$ 40.000,00, e outro de R$ 35.000,00; e o restante (R$ 15.000,00) mediante a assunção das parcelas do financiamento obtido pelo sobrinho junto ao Banco Toyota S/A, conforme documentos ora juntados. Além desses, afirma que existem outros novos documentos, que corroboram a quitação, quais sejam: cópias das declarações anuais do IR (exercícios 2017 e 2022), fotografias que comprovam a tradição e a utilização do veículo para a locomoção do autor, além da apólice do seguro do veículo (contratado em 2021 e com término em 2022). Sustenta que a propriedade do bem é inconteste, razão pela qual deve ser afastada a indisponibilidade do automóvel decorrente da ação cautelar proposta pelo MPDFT (Proc. 033109-23.2016.8.07.0018) contra o seu sobrinho Carlos Alberto, por supostos atos de improbidade administrativa. Esclarece que o contrato de compra e venda foi firmado em 25/07/2016, ao passo que a citada ação cautelar foi ajuizada em 2018, o que, por si, demonstra a insubsistência da indisponibilidade do bem, notadamente porque não houve simulação. Requer a tutela provisória de urgência, a fim de suspender a indisponibilidade do automóvel e determinar ao Detran-DF a emissão do respectivo licenciamento relativo ao exercício de 2022. 2. Predomina o entendimento no sentido de que a “prova nova” mencionada no CPC 966, VII, é a que era ignorada ou não pôde ser usada antes do trânsito em julgado, mas que já existia quando ainda em curso o processo. O conceito é inconfundível com o de prova superveniente (Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, pág. 470, 2a ed., Gen Atlas, 2016), qual seja, a constituída posteriormente. A novidade é processual, i.e., uma prova nova em relação ao processo em que já poderia ter sido produzida, não fossem obstáculos justificáveis; não a ocasião em que veio a formar-se a prova (Barbosa Moreira, “Comentários”, item 81, pág. 136, 11a ed., Forense, 2003). Observa-se que os documentos ora juntados poderiam ter sido utilizados nos embargos de terceiro (Proc. 0707136-83.2020.8.07.0018), notadamente quanto à cópia da declaração do IR 2017 (id 34742703) e dos cheques emitidos em 22/08/2017 para o pagamento do veículo (id 34742707). O mesmo ocorre quanto ao demonstrativo de quitação das parcelas do financiamento junto ao Banco Toyota (id 34742700), visto que a última prestação foi paga em 05/07/19, ao passo que a sentença dos embargos foi proferida em 13/10/2021 e o respectivo acórdão em 23/03/2022 (ids 34742701 e 34742708). Todos os documentos já existiam por ocasião dos embargos de terceiro e o autor não demonstrou obstáculo justificável que o impedisse de utilizá-los naquela demanda. Por fim, destaco que os demais documentos – DUT, contrato de compra e venda, apólices de seguro e comunicação de venda –, já foram valorados nos embargos de terceiro (id 34742708). Portanto, os fatos narrados não configuram, sequer em tese, hipótese de rescisória. Destarte, a inicial deve ser indeferida. Atente-se para doutrina de Barbosa Moreira: “As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem ‘formal’, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da ‘causa petendi’ (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV);” -– Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189 A propósito, acerca da manifesta inadmissibilidade de rescisória quando ausente uma das hipóteses do CPC/73 485 (CPC/2015 966), destaco precedente do STJ: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL COM BASE NO ART. 284 DO CPC. DESCABIMENTO. 1.- Embora a jurisprudência desta Corte exija a abertura de prazo para que o autor da rescisória emende a inicial e, somente se não suprida a falha, é que poderá ser decretada a extinção do processo, no caso, a exordial foi indeferida não pela presença de deficiências que, se supridas, poderiam possibilitar o conhecimento e julgamento do mérito da ação, mas por sua manifesta inadmissibilidade, porquanto ausente o seu enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 485 do CPC, não merecendo o Acórdão recorrido, portanto, nenhum reparo. 2.- A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão. 3.- Por outro lado, é impossível a rescisão de sentença, se o fato em torno do qual teria ocorrido erro foi objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. 4.- Agravo Regimental improvido. (T 3, AgRg no REsp 1350402/DF, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2012) 3. Posto isso, indefiro a petição inicial com fulcro no CPC 968, § 3o c/c 330, I e §1o, III c/c RITJDFT 87, IX, declarando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I). Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator